Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA PELO SUS. NINTEDANIBE. IAC 14 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.234 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LAUDO MÉDICO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PIRFENIDONA. RECOMENDAÇÃO. TRATAMENTO MENOS ONEROSO. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no IAC 14, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1366243/SC, decidiu que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Se o laudo médico anexado pela parte e a nota técnica do NATJUS indicam a possibilidade de uso do medicamento pirfenidona, de menor custo para o Estado, em detrimento do fármaco nintedanibe, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu tutela de urgência vindicada em ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal.